Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE POR MOTIVO DE “ENDEREÇO INCOMPLETO”.
1. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (STJ, Súmula 72).
2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV).
3. Negou-se provimento ao apelo.